Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO.

1. As cirurgias necessárias em decorrência de excessiva perda de peso configuram continuidade do tratamento bariátrico, possuindo características eminentemente reparadoras, de modo que a negativa de cobertura configura ato ilícito.

2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.

3. Afigura-se proporcional e razoável no caso o valor requerido a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.

4. Apelação conhecida e provida.